Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731353-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A hipótese é de cumprimento do acórdão n.o 1329150 (ID 29530761), que concedeu a ordem para condenar a autoridade coatora na obrigação de fornecer o fármaco BCG 40 mg à Impetrante Maria Aparecida Paiva Gonçalves. Observa-se que este Relator, em despacho proferido em 15/10/2021 (ID 29954223), determinou a intimação do Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a alegada omissão no cumprimento do mencionado julgado. Ocorre que, antes do escoamento do prazo do ente público, a Exequente/Impetrante informou que, em 3/11/2021, foi submetida a nova ressecção transuretral de tumor da bexiga e, devido à ausência de fornecimento do medicamento BCG 40 mg, cujo uso foi reiterado no parecer médico de ID 30494572, apresenta piora do quadro de saúde (ID 30494572). O pedido de antecipação da tutela foi negado pela Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, no exercício do plantão judicial, em 8/11/2021 (ID 30497029). Assim, diante dos fatos narrados, determino a INTIMAÇÃO PESSOAL do Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, ou do seu substituto legal, para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a alegada omissão no cumprimento do acórdão de n.o 1329150, sob consequência de possível configuração do crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, bem como de conduta capitulada no art. 12 c/c art. 74 ambos da Lei no 1.079/50. Intime-se o Senhor Governador do Distrito Federal, na pessoa do representante legal, do teor da decisão. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator